Tribunal: TJDFT
Processo: 0788534-82.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUTOR NÃO APRESENTOU DOCUMENTOS ESSENCIAIS À INSTRUÇÃO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por descumprimento de determinação de emenda à inicial e juntada de documentos.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Contrarrazões apresentadas.
3. No caso dos autos, foi determinada a emenda à petição inicial para instrução do feito com a cópia do processo administrativo relativo ao auto de infração questionado e para que fosse demonstrada a situação de adesão ou não ao SNE, por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito.
4. Contudo, o recorrente limitou-se a alegar adesão ao SNE e a afirmar ser de responsabilidade do órgão autuador a apresentação do processo administrativo e do auto de infração.
5. A determinação judicial era expressa e indispensável para a adequada instrução do pedido.
6. Assim, deixou o recorrente de cumprir requisito essencial, circunstância que obsta o recebimento da petição inicial, inexistindo nulidade a ser sanada. A sentença está correta e deve ser mantida.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
8. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.
9. A súmula de julgamento servirá como acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.